Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO ARAUJO ROCHA - CPF: 510.339.252-68 (ADVOGADO), AGNER PATRIK DE SOUSA ARAUJO - CPF: 982.470.342-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ARAUJO ROCHA - CPF: 510.339.252-68 (IMPETRANTE), BRAZ BATISTA SANTOS NETO - CPF: 049.366.914-02 (ADVOGADO), BRAZ BATISTA SANTOS NETO - CPF: 049.366.914-02 (IMPETRANTE), RENATA SOARES CORTE - CPF: 037.944.302-39 (VÍTIMA), IGO DA SILVA BEZERRA - CPF: 467.521.208-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

habeas corpus.
Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Manutenção da prisão preventiva. Requisitos/pressupostos do art. 312 do cpp. presentes. Gravidade concreta do delito. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ausência de comprovação de residência fixa. Inexistência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, CP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(ii)
saber se a negativa de autoria justifica a revogação da prisão preventiva;
(iii)
analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se há possibilidade de substituição da preventiva por medidas cautelares;
(iv)
averiguar se a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo, pois a denúncia já foi oferecida em 17/01/2025 e recebida em 21/01/2025, estando o feito em fase de resposta à acusação.

4.

A tese de negativa de autoria exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria.

6.

A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois encontra amparo no ordenamento jurídico e está devidamente justificada.

7.

A alegação de predicados pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois há elementos concretos que evidenciam a periculosidade do paciente.

8.

A gravidade do crime, o
modus operandi
e a ausência de comprovação de residência fixa impedem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sendo a segregação necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de Julgamento
: “1. A existência de elementos concretos (premeditação,
modus operandi
e organização na execução do crime) evidenciam a gravidade do delito e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva. 2. A negativa de autoria e os predicados pessoais não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar. 3. A ausência de comprovação de residência fixa reforça o
periculum libertatis
, impedindo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”

__________________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código Penal, art. 121, §2o, IV, e art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 282, 310, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000427-26.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/02/2025, DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1000069-61.2025.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025, DJE 13/02/2025; TJMT, N.U 1002036-44.2025.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/02/2025, DJE 27/02/2025; TJMT, N.U 1001712-54.2025.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/02/2025, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

AGNER PATRIK DE SOUSA ARAUJO,
p
reso preventivamente desde 19/11/2024 e denunciado nos autos n. 1001381-64.2024.8.11.0014, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (
art.121, §2o, IV, CP)
e tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, CP).

Aponta como autoridade coatora o
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
.

O impetrante sustenta que a
decisum

padece de fundamentação idônea
, porque ausente os pressupostos da medida extrema

(art. 312 do CPP).

Além disso, diz que
Agner Patrik
não cometeu o crime (
negativa de autoria)
; ressalta os
predicados pessoais
; ofensa ao
princípio da presunção de inocência
, e alega
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Busca a concessão da ordem para que a prisão seja
revogada
, mediante
cautelares mais brandas
, com monitoramento eletrônico.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 265714755).

As
informações judiciais
foram apresentadas (Id. 266553274).

A d. PGJ
manifestou-se pela denegação da ordem
(Id. 271363371).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Agner Patrik de Sousa Araujo
está respondendo, junto com outros corréus, a Ação Penal n. 1001381-64.2024.8.11.0014, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com os autos originais (n. 1001381.64.2024.8.11.0014), na noite 18.11.2024, a Polícia Civil de Canarana-MT foi acionada pela Polícia de Poxoréo-MT, informando acerca de um crime de homicídio ocorrido em Poxoréo-MT contra a vítima
I.S.,
com emprego de arma de fogo, e que a convivente da vítima (
Renata Soares Corte
), teria sido alvo de homicídio na forma tentada.

As informaç
ões iniciais eram de que um veículo Gol, cor branco, placa QYA0G45 estaria envolvido no crime, porque teria sido visto pela câmera OCR do pedágio da empresa Rota dos Grãos, saindo da cidade de Primavera do Leste-MT sentido a Paranatinga-MT, de modo que havia suspeita de que pudessem tomar rumo para a cidade de Canarana-MT.

Policiais Militares, de posse dessa notícia, abordaram o veículo Gol, e identificaram o paciente conduzindo o automóvel.

A prisão em flagrante foi efetuada em 19/11/2024, e no dia seguinte, foi realizada a
audiência de custódia
, em que o magistrado homologou a prisão e a converteu em preventiva, após a manifestação da defesa e do MP.

Colaciona-se trecho da decisão:

“... há indícios de que o flagrado buscou evadir-se do distrito da culpa, em que se dirigiu imediatamente para outra cidade após o cometimento do delito, não acatou imediatamente à ordem de parada da autoridade policial, tampouco apresentou informações necessárias para identificação das pessoas que o contrataram. Estas circunstâncias sinalizam que, de fato, poderá o agente adotar meios para dificultar a tramitação da instrução penal, o que revela a imprescindibilidade de sua segregação cautelar (art. 312 do CPP), sem embargos da apresentação de novos elementos acerca do fato delituoso ou sobre a narrativa apresentada pela defesa. Por fim e desfechando com clareza, a segregação cautelar do flagrado é medida a ser imposta pela presença de elementos concretos acerca do cometimento do delito (v.g. identificação fotográfica, veículo utilizado), ao passo que a narrativa do flagrado apresentou notável dubiedade e imprecisão, daí porque em virtude do suposto modus operandi dos agentes que cometeram o delito contra a vida (execução seguida de fuga), percebe-se que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não serão suficientes para a sua garantia. Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos dos artigos 282, § 6o; e 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de AGNER PATRICK DE SOUSA ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do mesmo diploma legal” (ID 178996428 – autos originais).

Mais tarde, a defesa visou a revogação da prisão preventiva, o que, após nova manifestação ministerial, foi indeferida pelo d. magistrado singular, em 17.12.2024 (ID 178994586 – autos originais) mediante os seguintes fundamentos:

“(...) Nessa toada, o
fumus commissi delicti,
que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, na medida em
que os elementos de informação reunidos nos autos comprovam o envolvimento do investigado AGNER PATRIK DE SOUSA ARAÚJO no crime em comento, uma vez que o investigado foi detido dirigindo o carro utilizado no crime, poucas horas depois dos fatos, e admitiu ter estado com os executores, e trocado de veículo com eles, sem fornecer explicação satisfatória para essa dinâmica
. No tocante ao
periculum libertatis,
impende salientar que sobreleva a repulsa ao ilícito perpetrado, aliada à repercussão negativa no seio da comunidade local. Com efeito, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito em questão, que se trata de homicídio qualificado. Aliado a isso, salienta-se que o
investigado, embora não tenha resistido à prisão, foi abordado após ter evadido do distrito da culpa, sendo localizado a mais de 400km de distância, no município de CANARANA/MT
. Assim, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida necessária, diante dos indícios de que ele e seus familiares, durante e após a prática delitiva, tentaram intervir junto à criança vitimada, para impedi-la de noticiar o crime a terceiros, circunstâncias a evidenciar o
periculum in libertatis
. Impõe-se, portanto, a escorreita tutela da ordem pública, de modo que a manutenção do
status libertatis
do increpado ensejaria um nefasto descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, imperando uma indesejada sensação de impunidade (...)”. Destaquei.

Contra a decisão proferida em 17.12.2024, a defesa impetrou o este
Habeas Corpus
, visando a revogação da prisão preventiva do paciente e sustentado as seguintes teses:
1)
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
2)
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
3)
negativa de autoria;
4)
fundamentação do decreto preventivo inválido;
5)
presença de predicados pessoais favoráveis;
6)
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico.

E após os informes judiciais bem como manifestação da d. PGJ, não vejo qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão preventiva decretada.

De início, não há
que se falar em
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
porque, na verdade, a exordial foi oferecida em 17/01/2025 e recebida em 21/01/2025.

Depois, em 31/01/2025, o MP apresentou aditamento à denúncia e, em 13/01/2025, o Magistrado recebeu-a, estando os autos, atualmente, na fase de resposta à acusação dos acusados.

Prosseguindo, a tese relativa à
negativa de
autoria
é matéria que exige dilação probatória
e deverá ser discutida nos autos da ação penal (que ainda está o início),

não sendo cabível a análise em sede de
Habeas Corpus
, que exige prova pré-constituída do alegado
.

Nesse sentido, destaco:

“3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ.
(...).” (TJMT - N.U 1000427-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

A matéria, aliás, já foi sedimentada nesta Corte no
Enunciado n. 42
da TCCR/TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Também, em relação ao
princípio da inocência
, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico constitucional.

Deste e. TJMT:

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘
status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (TJMT - N.U 1000069-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

E quanto à ilegalidade/desnecessidade da prisão preventiva ou mesmo possibilidade de substituição por cautelares diversas (art. 319, CPP), mais uma vez, a razão não assiste ao Impetrante.

As conclusões do relatório policial e das investigações, apontam para a
gravidade concreta dos crimes
, pois o paciente e os corréus
parecem ter vindo de outros Estados (Pará:
Agner
e
Francisco
;
Pernambuco
:
Maxsuel;

Tocantins
:
Andréia
),
dias antes do homicídio.

Além disso, um dos veículos
foi registrado em nome falso
, visando dificultar o rastreamento e, por fim, houve
troca de carros antes e depois do crime
, indicando um
plano organizado para despistar a polícia
.

Com efeito, a
premeditação
, evidenciada pelo deslocamento prévio do quarteto de diferentes estados até Mato Grosso, aliada ao
modo de execução do crime
, com emboscada e disparos múltiplos contra as vítimas, e à
organização dos envolvidos
, que utilizaram troca de veículos, documentos falsos e estratégias para despistar a polícia, são fatores aptos autorizar a prisão preventiva para garantir
a ordem pública
.

Deste e. TJMT:

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do modus operandi empregado para a prática do crime, ao que se soma a circunstância de se encontrar em local incerto ou não sabido desde então, contexto em que sua mera apresentação em Delegacia de Polícia situada em outro Município, anteriormente à decretação da prisão, não elide o fato de se tratar de paciente atualmente foragido e cuja periculosidade social encontra-se concretamente evidenciada; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. (...)a manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

(N.U 1002036-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

(...). A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com premeditação, emprego de arma de fogo (...) demonstra periculum libertatis suficiente para justificar a prisão preventiva.

(N.U 1004267-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Não bastasse a necessidade de
garantia da ordem pública
, vejo
Agner Patrik
sequer
o possui residência fixa no Estado de Mato Grosso
, e neste
writ
, apresentou apenas uma CNH expedida na cidade de Belém, Estado do Pará.

C.v,
a concessão da liberdade requer
mínimos indícios de comprometimento
do paciente com a instrução processual, e, na hipótese, não há a nenhuma comprovação documental de domicílio ou vínculo do paciente com qualquer localidade deste país, também justifica a prisão preventiva
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em outras palavras:
não há segurança de que o paciente permanecerá acessível à Justiça
, e, portanto, sua soltura representaria
risco concreto
ao regular andamento do processo.

Sobre o tema:

“(...) a ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa (não comprovando residência fixa no estado onde alega residir e, ainda, declarando que não tem trabalho formal), são circunstâncias que, em conjunto, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (...).” (TJMT - N.U 1019700-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Diante disso, a necessidade de se
garantir ordem pública
justifica a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 282, incisos I e II, §6o, do CPP). Aliado a isso, a
ausência de comprovação de residência
dificulta a fiscalização de eventuais medidas não prisionais, tornando inviável assegurar que o paciente atenderá aos chamamentos judiciais.

Em reforço, destaco:

“5. A gravidade do delito e os indícios do envolvimento do paciente justificam a medida extrema, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas para o alcance dos fins acautelatórios colimados pela segregação temporária. (...). 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1000574-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.” (TJMT - (N.U 1003233-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

“Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. (...).

(TJMT - N.U 1001712-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Enfim, a
manutenção da prisão preventiva
se impõe, não apenas para garantia da ordem pública protegendo a sociedade contra indivíduos que demonstraram alto grau de
planejamento e periculosidade
, mas, também, para
assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
, ante a reprovabilidade do delito e a periculosidade do paciente.

Com tais considerações, em sintonia com o parecer da d. PGJ, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025